Tribunal: TJDFT
Processo: 0737114-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0737114-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTE: THIAGO JHONATAN SILVA GUEDES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de THIAGO JHONATAN SILVA GUEDES, preso em flagrante no dia 31/10/2022, pela suposta prática do crime tipificado no art. 15, da Lei no 10.826/2003 (disparo de arma de fogo), no qual se aponta como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que concedeu liberdade provisória ao paciente mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). O impetrante afirmou, em síntese, que o paciente não possui condições de pagar a fiança e requereu sua soltura sem o pagamento do valor arbitrado. A liminar foi apreciada e indeferida no Plantão Judicial pelo e. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro (ID 40873375). A autoridade coatora juntou informações (ID 41101317), informando a juntada de comprovante de pagamento de fiança. A Procuradoria de Justiça manifestou pelo não conhecimento do habeas corpus em decorrência da perda do objeto (ID 41347220). É o relatório. Decido. De acordo com as informações da autoridade coatora, “Juntou-se, aos autos, comprovante de pagamento de fiança, sob ID 141394852”. Em consulta ao andamento processual (IP no 0714415-88.2022.8.07.0006), verifica-se a expedição de alvará de soltura em favor do paciente (ID 141394815), o qual foi posto em liberdade em 02/11/2022, conforme Certidão de Efetiva Soltura no 6760/2022, da Polícia Civil do Distrito Federal (ID 141391925). Assim, encontra-se prejudicado o presente habeas corpus. O art. 659 do Código de Processo Penal determina que: “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante disso, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus pela perda superveniente do seu objeto, o que faço com fulcro no art. 659 do Código de Processo Penal, e, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça, NEGO-LHE SEGUIMENTO. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 21 de novembro de 2022 16:27:59. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator